Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 47, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 47, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 17 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
3. A insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena, pleiteando o apelante a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
4. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da reincidência, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.